Tribunal: TJES
Processo: 0002765-98.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002765-98.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE SOUZA FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002765-98.2018.8.08.0038

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA FARIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S

CONSUMADOS E
TENTADO
S
.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
P
ROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado na prova pericial e nas declarações judiciais das vítimas, enquanto o acusado é revel e sequer prestou sua versão dos fatos.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002765-98.2018.8.08.0038

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA FARIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO DE SOUZA FARIA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia (
link
no Id. 4442995, Vol. 02, pp. 263-282), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§2º,
I
I (motivo fútil)
e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima)
,
por três vezes, e no art. 121, § 2º, II e IV,
c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 6
9
, todos
do C
ódigo Penal
, à pena total de
52
(
cinquenta e dois
)

anos
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 1º de abril de 2021, os denunciados LEANDRO DE SOUZA FARIA e RAFAEL FERREIRA e as vítimas (Elsiomar Alves da Cruz, Marcos Antônio Santos Silva, Carla Chaves Silva, Milena Rodrigues Chagas e Nailza dos Santos Pereira) estavam em uma festa em Nova Venécia, porém houve uma discussão entre os envolvidos decorrente do som dos veículos.

Diante disso, a vítima Elsiomar decidiu ir embora, chamando as outras 04 (quatro) pessoas que estavam com ele, porém foram perseguidos pelos denunciados, em um Corsa Sedan, conduzido por Leandro, que fazia manobras arriscadas e “cantava pneu”.

Dessa forma, com a intenção de se vingar de Elsiomar, os denunciados alcançaram o veículo dirigido por este, e começaram a colidir insistentemente com a traseira do veículo, até que, em determinado momento, a forte colisão, na saída de uma curva, fez com que a vítima perdesse o controle do veículo, que saiu da pista, bateu em um poste e capotou.

Tal incidente ocasionou a morte de Elsiomar, Marcos Antônio e Carla, bem como produziu lesões graves nas vítimas Milena e Nailza.

Os réus foram pronunciados e somente Leandro interpôs recurso em sentido estrito, motivo pelo qual houve desmembramento do feito, de modo que o número originário (0003143-30.2013.8.08.0038) permaneceu em relação a RAFAEL FERREIRA, que foi condenado em 2018, e o processo em face de LEANDRO recebeu a presente numeração.

Devidamente processado, o réu LEANDRO foi condenado pela prática de 03 (três) homicídios consumados e 02 (dois) homicídios tentados, todos qualificados pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A partir dessas balizas, a defesa argumenta, em suma, a manifesta inexistência de provas de que fora a colisão com o veículo do acusado que ocasionara o arremesso do veículo das vítimas e o consequente acidente fatal.

Contudo, há provas capazes de sustentar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, notadamente, o
Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego
, por meio do qual se conclui que
o acidente decorreu de uma colisão do veículo do acusado, com a traseira do veículo das vítimas, que veio a colidir com um poste de concreto
(Vol. 02, pp. 359-433).

Além disso, a
vítima
Nailza se recordou de que houve uma discussão entre os acusados e a vítima Elsiomar, em razão do som dos veículos utilizados, bem como pelo fato de que o acusado desejava que as vítimas Nailza e Milena fossem embora com ele, porém elas decidiram ir embora com Elsiomar. Afirmou, também, que, além das lesões, ela também sofreu um aborto (mídia anexa).

A
vítima
sobrevivente Milena também confirmou os fatos, dizendo que, de fato, o acusado pediu que ela e Nailza fossem embora com ele, porém elas negaram e disseram que nem o conheciam, ocasião em que
Leandro ameaçou:
“quem avisa, amigo é”
.
Relatou, também, que Leandro perseguiu o veículo deles e chocou deliberadamente o carro por aproximadamente 05 (cinco) vezes, porém, em determinada curva, pareou com o veículo em que estavam as vítimas e provocou outra colisão, que desencadeou o acidente fatal (mídia anexa).

Dessa forma, fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado na prova pericial e nas declarações judiciais das vítimas, enquanto o acusado é revel e sequer prestou sua versão dos fatos.

Portanto, cabia ao Conselho de Sentença, dentro do sistema da íntima convicção, considerar todos esses aspectos, os quais, correlacionados com as provas mencionadas, permitiam a solução alcançada, não merecendo anulação.

Por fim, registro que deixo de tecer considerações acerca da dosimetria, pois, segundo o Enunciado nº 713, da Súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
, e, no caso, tal capítulo não foi impugnado.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)